Tribunal: TJES
Processo: 0037500-15.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Corrupção passiva; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037500-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE VARGAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037500-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE VARGAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI - ES13348-A, VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

A apelação criminal foi interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que reconheceu a extinção da punibilidade do réu pela prescrição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal, indeferindo, contudo, o pedido de restituição de quantia apreendida.

O Tribunal conheceu e negou provimento à apelação, sob o fundamento de que a extinção da punibilidade não afasta o dever de comprovação da origem lícita do numerário.

Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, alegando omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência, aos efeitos jurídicos da extinção da punibilidade e à ausência de enfrentamento da jurisprudência do STJ (REsp 2081370/MT).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção da punibilidade afasta a exigência de comprovação da origem lícita de valores apreendidos; (ii) saber se o princípio da presunção de inocência impede o indeferimento da restituição em caso de ausência de condenação penal; (iii) saber se a ausência de menção expressa a precedente do STJ configura omissão no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração visam suprir obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme disposto nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as teses recursais, assentando que o indeferimento da restituição decorreu da ausência de demonstração inequívoca da origem lícita do valor apreendido, em conformidade com o art. 120 do CPP e a jurisprudência do STJ.
7. A argumentação sobre o princípio da presunção de inocência foi implicitamente enfrentada, pois a decisão considerou que a medida de não restituição constitui efeito extrapenal legítimo, condicionado à licitude dos bens.
8. Não há contradição em reconhecer dúvida sobre a origem dos valores e, ao mesmo tempo, imputar ao interessado o ônus de afastá-la, pois a restituição exige certeza quanto ao direito alegado.
9. A ausência de referência expressa ao REsp 2081370/MT não configura omissão, pois a matéria foi enfrentada com base em jurisprudência que admite o perdimento de bens, mesmo em hipóteses de extinção da punibilidade, quando não comprovada a origem lícita dos valores.
10. Para fins de prequestionamento, registrou-se a observância dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “A extinção da punibilidade não impede o indeferimento de pedido de restituição de valores apreendidos quando não comprovada sua origem lícita, sendo legítima a exigência probatória mesmo diante da ausência de condenação penal. A ausência de menção expressa a precedente invocado não configura omissão se a tese jurídica foi devidamente enfrentada.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 120 e art. 619;

Código Penal, art. 91, II;

Constituição Federal, art. 5º, LVII;

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maurício de Vargas Nascimento, contra o v. acórdão de ID. 14693305, proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto, mantendo, no ponto, o indeferimento do pedido de restituição da quantia de R$ 10.000,00, apreendida em poder do embargante durante investigação criminal.

A apelação fora interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que reconheceu a extinção da punibilidade do réu, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime previsto no artigo 288 do Código Penal, e, no que interessa, indeferiu o pedido de restituição do numerário apreendido.

Em suas razões recursais, o embargante sustentou que a extinção da punibilidade impediria o confisco dos valores apreendidos, notadamente diante da ausência de condenação penal, e que os cheques juntados aos autos comprovariam a origem lícita da quantia. Requereu, assim, a devolução do numerário.

O recurso foi conhecido e desprovido, sob o fundamento de que a extinção da punibilidade não afasta o dever do reclamante de comprovar a origem lícita dos valores apreendidos, sendo os documentos apresentados inaptos para tal fim, especialmente diante da confissão judicial do embargante, quanto à prática de atividade ilícita, corroborada por interceptações telefônicas.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante aponta omissões e contradições no acórdão embargado.

Alega, em síntese, a omissão quanto à aplicação do princípio da presunção de inocência, notadamente diante da ausência de condenação penal, quanto aos efeitos jurídicos da extinção da punibilidade, especialmente no tocante à manutenção do perdimento de bens.

Além disso, aduz contradição interna ao reconhecer dúvida sobre a origem dos valores, mas impor ao réu o ônus de comprovação da licitude, bem como a omissão quanto à jurisprudência do STJ, especialmente, ao precedente REsp 2081370/MT, que, segundo alega, veda a inversão do ônus da prova quanto à origem de valores apreendidos, na hipótese de extinção da punibilidade.

Requer o acolhimento dos embargos, com o suprimento das omissões e contradições apontadas. Subsidiariamente, requer o enfrentamento expresso das teses jurídicas para fins de prequestionamento, com base nos seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 120 do CPP, art. 91, II do CP, art. 5º, LVII da CF/88, e no referido precedente do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037500-15.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO DE VARGAS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI - ES13348-A, VANDERLAAN COSTA - ES1370-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Maurício de Vargas Nascimento.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no v. acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo o indeferimento do pedido de restituição da quantia de R$ 10.000,00, apreendida durante investigação criminal.

Alega, em síntese, que o acórdão embargado deixou de enfrentar os efeitos da extinção da punibilidade sobre o perdimento de bens; não analisou a aplicação do princípio da presunção de inocência; incorreu em contradição ao impor ao réu o dever de comprovar a origem lícita dos valores; deixou de apreciar a tese jurídica firmada no REsp 2081370/MT, do Superior Tribunal de Justiça.

Razão jurídica não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração visam suprir obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, este aplicado de forma subsidiária ao processo penal.

No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões recursais, assentando que a extinção da punibilidade pela prescrição não afasta a exigência de comprovação inequívoca da origem lícita dos valores apreendidos, em conformidade com o disposto no art. 120 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A argumentação relativa à presunção de inocência foi implicitamente enfrentada ao se afirmar que, mesmo diante da ausência de condenação penal, subsiste o dever do reclamante de demonstrar a licitude da quantia apreendida, não havendo violação ao sistema acusatório, pois se trata de consequência extrapenal, condicionada à origem do bem e não de sanção penal.

Não há contradição no reconhecimento de dúvidas quanto à origem dos valores e, ao mesmo tempo, na atribuição ao embargante do ônus de afastá-las.

Trata-se de ônus da prova processual, previsto legalmente, e compatível com o entendimento de que a restituição exige certeza quanto ao direito alegado.

Por fim, a ausência de menção expressa ao precedente do STJ invocado nos embargos (REsp 2081370/MT) não configura omissão, pois a tese nele tratada — sobre o impedimento de inversão do ônus da prova na ausência de condenação — foi afastada no julgamento da apelação, com base em precedentes que reconhecem a possibilidade do perdimento de bens, quando não demonstrada sua origem lícita, ainda que a punibilidade tenha sido extinta.

De todo modo, para fins de prequestionamento, anoto que o presente julgamento observa e considera os dispositivos legais e constitucionais indicados, a saber: art. 120 do CPP, art. 91, II, do CP, art. 5º, LVII da CF, e a jurisprudência referida.

Assim, rejeito os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)